Tribunal: TJES
Processo: 5027388-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Simples
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5027388-76.2024.8.08.0024

RECORRENTES: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA - RJ106809

RECORRIDO: KARLA BUZATO FIOROT, JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR

Advogados do(a) RECORRIDO: ISRAEL DOMINGOS JORIO - ES18675, JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, KARLA BUZATO FIOROT - ES10614

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz José Finamore Simoni, Bruno Reis Finamore Simoni, Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni e Thiago Fonseca Vieira de Rezende contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES por meio da qual fora rejeitada a queixa-crime oferecida em desfavor de Karla Buzato Fiorot e José Arciso Fiorot Júnior. Os recorrentes imputam aos recorridos a prática de calúnia, difamação e injúria em razão de expressões utilizadas em "Reclamação Disciplinar" dirigida à Corregedoria Geral de Justiça, tais como "conluio", "tentativas de fraude", "advocacia oculta", "agilidade atípica" e "modus operandi".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a persecução penal, especificamente quanto à presença do dolo específico de ofender (
animus injuriandi, calumniandi
ou
diffamandi
) ou se as condutas encontram-se abarcadas pela imunidade profissional e pelo exercício regular da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas, dado que os recorridos admitem a subscrição da peça disciplinar contendo as expressões questionadas.

A doutrina e a jurisprudência exigem a demonstração do dolo específico de ofender para a configuração dos tipos penais dos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, elemento não vislumbrado na hipótese.

As condutas descritas ocorreram estritamente no exercício da atividade advocatícia e no manejo de instrumento legítimo de fiscalização, visando a apuração de irregularidades funcionais atribuídas a magistrado, cuja atuação já sofria escrutínio na "Operação Follow the Money".

As menções aos advogados recorrentes surgiram como consectário lógico da narrativa fática sobre decisões judiciais supostamente anômalas, sem vontade livre e consciente de macular a honra alheia como fim em si mesmo (
animus narrandi
).

A inviolabilidade do advogado por atos e manifestações no exercício da profissão confere imunidade material relativa aos crimes de injúria e difamação, desde que haja nexo de causalidade com a discussão da causa, conforme art. 133, da Constituição Federal, e § 2º, do art. 7º, da Lei n. 8.906/1994.

A utilização das vias institucionais adequadas (Corregedoria Geral de Justiça) e a manutenção do sigilo, sem exploração midiática, corroboram a ausência de dolo e o intuito de crítica funcional.

A calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime com ciência inequívoca da falsidade, o que não ocorre quando a narrativa se baseia em elementos objetivos dos processos (como decisões em férias) para fundamentar suspeitas levadas à autoridade competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício da advocacia, mormente na denúncia de irregularidades do sistema de Justiça, atrai a incidência da imunidade profissional e exclui o dolo específico dos crimes contra a honra quando as expressões, ainda que duras, guardam pertinência com a causa e o
animus criticandi
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133. CP, arts. 138, 139, 140 e incisos III e IV do art. 141. Lei n. 8.906/1994, § 2º do art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.684.434/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, RHC 81.292/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.10.2017; STJ, RHC 120.330/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.02.2020; STJ, RHC 73912/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.10.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027388-76.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI e outros (3)

RECORRIDO: KARLA BUZATO FIOROT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz José Finamore Simoni, Bruno Reis Finamore Simoni, Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni e Thiago Fonseca Vieira de Rezende contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES por meio da qual fora rejeitada a queixa-crime oferecida em desfavor de Karla Buzato Fiorot e José Arciso Fiorot Júnior. Os recorrentes imputam aos recorridos a prática de calúnia, difamação e injúria em razão de expressões utilizadas em "Reclamação Disciplinar" dirigida à Corregedoria Geral de Justiça, tais como "conluio", "tentativas de fraude", "advocacia oculta", "agilidade atípica" e "modus operandi".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a persecução penal, especificamente quanto à presença do dolo específico de ofender (
animus injuriandi, calumniandi
ou
diffamandi
) ou se as condutas encontram-se abarcadas pela imunidade profissional e pelo exercício regular da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas, dado que os recorridos admitem a subscrição da peça disciplinar contendo as expressões questionadas.

A doutrina e a jurisprudência exigem a demonstração do dolo específico de ofender para a configuração dos tipos penais dos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, elemento não vislumbrado na hipótese.

As condutas descritas ocorreram estritamente no exercício da atividade advocatícia e no manejo de instrumento legítimo de fiscalização, visando a apuração de irregularidades funcionais atribuídas a magistrado, cuja atuação já sofria escrutínio na "Operação Follow the Money".

As menções aos advogados recorrentes surgiram como consectário lógico da narrativa fática sobre decisões judiciais supostamente anômalas, sem vontade livre e consciente de macular a honra alheia como fim em si mesmo (
animus narrandi
).

A inviolabilidade do advogado por atos e manifestações no exercício da profissão confere imunidade material relativa aos crimes de injúria e difamação, desde que haja nexo de causalidade com a discussão da causa, conforme art. 133, da Constituição Federal, e § 2º, do art. 7º, da Lei n. 8.906/1994.

A utilização das vias institucionais adequadas (Corregedoria Geral de Justiça) e a manutenção do sigilo, sem exploração midiática, corroboram a ausência de dolo e o intuito de crítica funcional.

A calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime com ciência inequívoca da falsidade, o que não ocorre quando a narrativa se baseia em elementos objetivos dos processos (como decisões em férias) para fundamentar suspeitas levadas à autoridade competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício da advocacia, mormente na denúncia de irregularidades do sistema de Justiça, atrai a incidência da imunidade profissional e exclui o dolo específico dos crimes contra a honra quando as expressões, ainda que duras, guardam pertinência com a causa e o
animus criticandi
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133. CP, arts. 138, 139, 140 e incisos III e IV do art. 141. Lei n. 8.906/1994, § 2º do art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.684.434/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, RHC 81.292/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.10.2017; STJ, RHC 120.330/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.02.2020; STJ, RHC 73912/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5027388-76.2024.8.08.0024

RECORRENTES: LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA - RJ106809

RECORRIDOS: KARLA BUZATO FIOROT, JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR

Advogados do(a) RECORRIDO: ISRAEL DOMINGOS JORIO - ES18675, JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, KARLA BUZATO FIOROT - ES10614

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI
e
THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17121361), por meio da qual rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor de
KARLA BUZATO FIOROT
e
JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 138, art. 139, e art. 140, c/c art. 141, incisos III e IV, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 17121371), a Defesa sustenta que os recorridos agiram com
animus
de caluniar, difamar e injuriar, ultrapassando a mera crítica ou o exercício regular da advocacia. Outrossim, assevera que os recorridos afirmaram dolosamente que os recorrentes: a) Atuam com um "modus operandi" de obter decisões ilegais proferidas por juízes de outras Varas; b) Possuem relacionamento com magistrado para serem beneficiados por decisões parciais ("agilidade atípica"); c) Praticam fraudes em "conluio" com clientes em processos de execução; e d) Utilizam-se de "profissionais ocultos" para patrocinar interesses em juízo. Aduz, ainda, que a imunidade do advogado não é absoluta e não cobre excessos, escárnio ou desrespeito, de modo que a inviolabilidade não pode transbordar para ofensas à honra. Argumenta que os recorrentes, sequer, figuravam na relação processual da "Reclamação Disciplinar" onde as ofensas foram proferidas, o que tornaria equivocada a aplicação da imunidade como “carta branca” para lesionar suas biografias. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a justa causa para o prosseguimento da ação penal privada nº 5027388-76.2024.8.08.0024, com o respectivo recebimento da queixa.

A controvérsia central cinge-se à verificação da existência de justa causa para a persecução penal, consubstanciada na presença do elemento subjetivo do tipo nos crimes contra a honra imputados.

A materialidade e a autoria são incontroversas, visto que os Recorridos admitem a subscrição da Reclamação Disciplinar nº 0000003-43.2024.2.00.0808, dirigida à Corregedoria Geral de Justiça, na qual constam as expressões reputadas ofensivas pelos Recorrentes, tais como "conluio", "tentativas de fraude", "advocacia oculta" e "agilidade atípica".

No entanto, para a configuração dos delitos tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, a doutrina e a jurisprudência pátrias exigem, de forma uníssona, a demonstração do dolo específico de ofender, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Nesse quadrante, impende destacar que as condutas descritas na inicial acusatória ocorreram estritamente no exercício da atividade advocatícia e no manejo de instrumento legítimo de fiscalização da atividade jurisdicional.

À luz desse prisma, a jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir
“o dolo específico para a configuração dos crimes contra a honra, especialmente nos casos em que as expressões se dão no contexto de discussões processuais ou no exercício de função pública (APn 555/DF). ̃ (AREsp n. 2.684.434/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Ao redigirem a Reclamação Disciplinar, os recorridos tinham como escopo precípuo a apuração de supostas irregularidades funcionais atribuídas ao magistrado Dr. Maurício Camatta Rangel, cuja atuação na 4ª Vara Cível de Vitória já era objeto de escrutínio, inclusive culminando em denúncia criminal no âmbito da "Operação Follow the Money".

Nesse cenário, as menções aos advogados recorrentes, embora contundentes, surgiram como consectário lógico e inafastável da narrativa dos fatos, uma vez que estes patrocinavam as causas nas quais as decisões judiciais supostamente anômalas foram proferidas.

Sob tal prisma, não se afigura a vontade livre e consciente de macular a honra alheia como fim em si mesmo, mas sim a intenção de narrar circunstâncias fáticas que, na visão dos reclamantes, configuravam desvio de conduta do magistrado representado.

Digno de nota salientar, ainda, que a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão, consagrada no art. 133, da Constituição Federal, e regulamentada pelo art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), confere imunidade material relativa aos crimes de injúria e difamação, desde que as manifestações guardem nexo de causalidade com a discussão da causa e não desbordem para ofensas pessoais gratuitas.

É assente no Tribunal da Cidadania que
“A inviolabilidade do advogado, estabelecida no art. 133 da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 7º do Estatuto da OAB, não pode ser tida por absoluta, devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para realização de condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática da advocacia”. (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).(RHC n. 120.330/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

No caso em apreço, as expressões utilizadas ("modus operandi", "conluio"), ainda que ácidas, guardam estrita pertinência com a tese defendida na esfera administrativa, qual seja, a de que haveria uma atuação parcial do magistrado em benefício de determinada parte processual.

É de se pontuar, ainda, que a combatividade no exercício da advocacia, mormente na defesa de prerrogativas e na denúncia de irregularidades do sistema de Justiça, não pode ser criminalizada, sob pena de se esvaziar a própria função social do advogado e a independência necessária para o enfrentamento de questões sensíveis perante o Poder Judiciário.

Assinalo que, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
O ordenamento jurídico garante ao advogado imunidade material, como prerrogativa profissional, em face da essencialidade que assume o exercício da advocacia (art . 133 da CF e art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994) . As expressões utilizadas pelo recorrente ficaram adstritas ao animus criticandi e à discussão da causa, o que evidencia a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
(STJ - RHC: 73912 SP 2016/0197823-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

Nesse quadrante, verifica-se que expressões, ainda que duras, quando proferidas no exercício da advocacia e guardando pertinência com a causa, estão abarcadas pela imunidade ou excluem o dolo específico.

Nada obstante, a ausência de justa causa para a ação penal se reforça pela constatação de que os recorridos buscaram as vias institucionais adequadas, isto é, a Corregedoria Geral de Justiça, para veicular suas irresignações, mantendo o sigilo inerente a tais procedimentos.

Não houve, conforme pontuado pelo custus legis, qualquer exploração midiática ou divulgação escandalosa dos fatos fora dos autos, tampouco representação perante a OAB contra os recorrentes, o que corrobora a tese de que o intuito era, de fato, a crítica funcional e a defesa de direitos, e não o ataque pessoal à honra dos querelantes.

Por fim, a análise do contexto probatório documental acostado aos autos demonstra que as imputações de "fraude à execução" e "conluio" foram construídas a partir de elementos objetivos extraídos dos processos judiciais cíveis, como a prolação de decisões em tempo recorde durante férias de titular e a coincidência de patronos e partes em diferentes demandas.

Se tais alegações são verdadeiras ou falsas, é matéria a ser deslindada na esfera administrativa competente; contudo, para fins penais, a plausibilidade da narrativa afasta a má-fé e o dolo de caluniar.

A calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime, com a ciência inequívoca da falsidade, o que não se verifica quando o agente, no exercício de sua profissão, narra fatos que considera suspeitos às autoridades competentes para a devida investigação.

Dessa forma, inexistindo indícios mínimos da prática de crime, mas sim o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever profissional, a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime por falta de justa causa é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da
ultima ratio
do Direito Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)